Tribunal: TJBA
Processo: 0518238-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518238-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO DE CASTRO CARRERA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VALORES DE CONTA POUPANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por André Andrade da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o Banco Santander S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10%. A sentença foi posteriormente integrada para corrigir o polo passivo. O autor sustenta que houve transferência indevida de R$ 144.455,27 de sua conta poupança, o que só foi resolvido após liminar judicial, motivo pelo qual requereu a majoração da indenização para R$ 50.000,00 e dos honorários para 20%.

II. Questão em discussão

Discute-se a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais em virtude da indevida transferência de vultosa quantia de conta bancária do autor para terceiro fraudador, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1.
Restou comprovado nos autos que o valor foi transferido de forma indevida, sem autorização do correntista, e que a restituição só ocorreu após intervenção judicial.
2. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostrou-se desproporcional diante da gravidade do dano e da situação vivida pelo autor.

4. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorou-se a indenização para R$ 15.000,00, valor compatível com a extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518238-02.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA